Tribunal: TJMT
Processo: 1008538-71.2017.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008538-71.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ROSA FABINO - CPF: 307.295.052-00 (APELADO), SABINO ANTONIO FABINO - CPF: 419.462.002-04 (APELADO), VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 03.915.519/0001-98 (APELANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), ANDERSON ROSA FABINO (CONFINANTE) (TERCEIRO INTERESSADO), ZEZITO GOMES DA SILVA (CONFINANTE) (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANY GOMES DA SILVA (CONFINANTE) (TERCEIRO INTERESSADO), AUSENTES E EVENTUAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1008538-71.2017.8.11.0002– Várzea Grande.

Apelante
:
Verdade Empreendimentos Imobiliários.

Apelado
:
Sabino Antônio Fabino e outra.

E M E N T A

AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA –
REQUISITOS PREENCHIDOS
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇAO AQUISITIVA - DEMANDA NÃO CONTESTADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AFASTADO – RECURSO PROVIDO.

Em ação de usucapião não contestada, não cabe impor ônus da sucumbência em nome de quem se acha registrado o imóvel.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1008538-71.2017.8.11.0002– Várzea Grande.

Apelante
:
Verdade Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Apelado
:
Sabino Antônio Fabino e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Verdade Empreendimentos Imobiliários Ltda
., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos
da A
ção de Usucapião Extraordinário proposta por
Sabino Antônio Fabino
e outra, que
julgou procedente o pedido veiculado na inicial para declarar o domínio e a aquisição da propriedade sobre o imóvel s
ituado na Avenida Abísio Hadaid, quadra 30, casa 03, bairro Jardim Eldorado, Várzea Grande/MT, matricula n° 6.677, inscrito no 5° Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, insurge-se a ré contra o capítulo da sentença referente à condenação na verba honorária sucumbencial. No ponto, diz que não se opôs ao direito reclamado pelos apelados, sendo chamada à lide apenas porque consta como proprietária registral do imóvel, embora o bem foi vendido há mais de 40 anos.

Ressalta que na houve resistência à pretensão, porque não tem interesse no imóvel, que foi integralmente quitado pelo adquirente originário, além de que não deu causa à instauração da lide, por isso, não pode ser condenada no ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo apelado no id n. 210986779, postulando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1008538-71.2017.8.11.0002– Várzea Grande.

Apelante
:
Verdade Empreendimentos Imobiliários.

Apelado
:
Sabino Antônio Fabino e outra.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de usucapião extraordinária manejada por Sabino Antônio Fabino e outra, em face da Verdade Empreendimentos Imobiliários Ltda., objetivando o reconhecimento da prescrição aquisitiva de um terreno urbano localizado na quadra 30, casa 03, da Av.

Abísio Hadaid,

bairro Jardim Eldorado, Várzea Grande, inscrito na matricula n° 6.677 do 5° Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá.

Cinge-se que o autor narrou possuir a posse mansa e pacifica

com
animus domini
do referido imóvel desde 1996, onde fixou residência.

Forte em tais argumentos, manejou a ação de usucapião objetivando a aquisição do domínio do imóvel.

Decorrida a marcha processual, o Estado e Município manifestaram desinteresse na ação. Confinantes citados, não opuseram resistência. A parte reconheceu o pedido inicial.

Em seguida, sobreveio sentença de mérito julgando procedente o pedido inicial para o fim de reconhecer o domínio dos autores sobre o imóvel, e condenou a requerida no ônus de sucumbência.

Inconformada, insurge-se a ré contra o capítulo da sentença referente à condenação na verba honoraria sucumbencial. No ponto, diz que não se opôs ao direito reclamado pelo apelado, apresentado contestação apenas a fim de comprovar que o imóvel embora registrado em nome da construtora, não lhe pertence porque foi alienado há mais de 23 (vinte e três anos).

Forte em tais argumentos, requer seja afastada a condenação na verba honorária.

Deveras, ao que se verifica dos autos a ré, ora apelante, na peça defensiva alegou não se opor ao pedido de concessão do domínio útil aos apelados, sendo chamada à lide apenas porque consta como proprietária registral do imóvel, embora o bem foi vendido há mais de 40 anos.

Ressalta que na houve resistência à pretensão, porque não tem interesse no imóvel, que foi integralmente quitado pelo adquirente originário, além de que não deu causa à instauração da lide, por isso, não pode ser condenada no ônus de sucumbência.

A valer, a questão relativa ao ônus de arcar com as custas e honorários é regida pelo princípio da sucumbência, segundo o qual o pagamento das verba sucumbenciais incumbe ao vencido. No entanto, em algumas situações específicas, como a hipótese de ausência de contenciosidade (ausência de resistência à pretensão formulada pela parte adversa), a regra acima aludida fica “prejudicada”, impondo-se o exame da questão à luz do princípio da causalidade, o qual estabelece que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com todas as despesas processuais.

E bem verdade que na ação de usucapião a parte ré não deu causa a propositura da demanda, todavia, contestado o direito autoral, deve ser condenada a arcar com o ônus de sucumbência.

No caso em pauta, como dito, não houve oposição formal, vez que a requerida apenas compareceu nos autos após ser citada, para manifesta que o imóvel já não mais lhe pertencia, não se opondo à aquisição do domínio pelo autor.

Desta feita, deve ser afastado o ônus da sucumbência.

Nesse sentido inclusive já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, vejamos:

“
CIVIL/PROCESSUAL. HONORARIOS DE ADVOGADO. USUCAPIÃO. EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NÃO CONTESTADA, NÃO CABE IMPOR OS ONUS DA SUCUMBENCIA AQUELE EM NOME DE QUEM SE ACHA REGISTRADO O IMOVEL, DEVIDAMENTE CITADO”
.(REsp n. 10.151/RS, 3a Turma, Rel. Ministro Dias Trindade, J. 18.12.91.)

A proposito, nesses termos já decidi:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇAO AQUISITIVA - DEMANDA NÃO CONTESTADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AFASTADO – RECURSO PROVIDO.

Em ação de usucapião não contestada, não cabe impor ônus da sucumbência em nome de quem se acha registrado o imóvel.

Recurso provido.”
(RAC n.

0005619-94.2015.8.11.0003, minha relatoria,

3a Câmara de Direito Privado, J. 14.06.23 )

Na mesma toada, cito precedente desta 3a Câmara, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO A RESPEITO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CONTESTAÇÃO APRESENTADA –LITIGIOSIDADE NÃO VERIFICADA
–
HONORÁRIOS DESCABIDOS
– OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO INTERESSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a contestação apresentada pela requerida não deteve a capacidade de exprimir resistência à posse exercida pelo autor
, principalmente porque ressaltou quanto à ausência de interesse processual na lide,
o princípio a ser aplicado para fins de imputação das custas processuais e dos honorários advocatícios não é o da sucumbência, mas sim o do interesse, pelo que referido ônus deve ser arcado pela parte a quem a sentença aproveita
”.
(RAC n. 0020716-40.2015.8.11.0002, 3a

Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j.

24.01.24 - negritei)

Assim sendo, a sentença merece reparo para o fim de excluir a imputação à ré do ônus de sucumbência, devendo a parte autora arcar com as custas e despesas processuais, observado o disposto no §3o do art. 98 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024